Tribunal: TJDFT
Processo: 0731067-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO SEM COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM O RÉU. ASSINATURA SEM IDENTIFICAÇÃO SEGURA DO RECEBEDOR. REVELIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em suposto contrato de mútuo bancário, julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de R$ 248.314,27, com fundamento na revelia e na suficiência do extrato bancário e do demonstrativo do débito.
2. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação, ao argumento de que o aviso de recebimento foi encaminhado a endereço em que não residia e contém assinatura que não lhe pertence nem permite a identificação segura do recebedor; no mérito, alega ausência de comprovação da relação jurídica, em razão da não apresentação do instrumento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação postal foi validamente realizada, diante da alegação de encaminhamento da correspondência a endereço sem comprovação de vínculo com o réu e da ausência de identificação segura da assinatura aposta no aviso de recebimento; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade da citação, resta prejudicado o exame da tese subsidiária de ausência de comprovação da relação jurídica por falta de instrumento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação é pressuposto indispensável à validade do processo, nos termos dos artigos 238 e 239 do Código de Processo Civil, e constitui o ato que viabiliza o contraditório e a ampla defesa.
5. Embora a citação postal goze de presunção relativa de validade, essa presunção pode ser afastada quando a parte traz elementos concretos aptos a infirmar a regularidade do ato citatório.
6. No caso, o réu impugnou especificamente a citação e comprovou documentalmente residir em endereço diverso daquele indicado na inicial, além de demonstrar que a assinatura aposta no aviso de recebimento não permite a identificação segura do recebedor, circunstâncias que infirmam a presunção de validade do ato citatório.
7. As contrarrazões não infirmaram suficientemente tais alegações, pois se limitaram a sustentar a regularidade da citação, sem demonstrar vínculo do réu com o endereço indicado nem comprovar, de forma segura, a identidade do recebedor da correspondência.
8. Diante da ausência de demonstração de vínculo do réu com o endereço para o qual encaminhada a carta citatória, aliada à impossibilidade de identificação segura do signatário do aviso de recebimento, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos subsequentes, inclusive da sentença proferida à revelia.
9. O comparecimento espontâneo do réu em grau recursal supre a nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual é desnecessária a realização de nova citação, cabendo ao juízo de origem reabrir o prazo para contestação.
10. Reconhecida a nulidade da citação, fica prejudicado o exame do mérito recursal, inclusive da tese de ausência de comprovação da relação jurídica decorrente da não apresentação do instrumento contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A citação postal não se reputa válida quando o réu comprova documentalmente residir em endereço diverso daquele indicado para a diligência, sem que haja demonstração de vínculo com o local, sobretudo quando o aviso de recebimento (AR) não permite a identificação segura do signatário nem comprova a entrega da correspondência ao destinatário ou a pessoa legitimada, impondo-se a decretação da nulidade da citação e dos atos subsequentes, com prejuízo do exame do mérito recursal subsidiário”.

___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, § 1o, e 246.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981195, 0749327-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19.03.2025; TJDFT, Acórdão 1954644, 0719897-38.2023.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 1905094, 0721926-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 08.08.2024.